Tribunal: STF
Processo: RE 80645
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
Ação de acidente de trabalho. Tuberculose; 
Apurado dois anos após ter deixado o emprego, quando foi aposentada, daí começou a fluir o prazo da prescrição (Decreto-lei. nº 7.036./44, art. 66, c). 
Ajuizada a ação dez anos após, dela é de ser considerada carecedora. 
II. Recurso extraordinário provido.